Tribunal: STF
Processo: ARE 1562811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prova de Títulos. Comprovação. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O Tribunal de origem entendeu comprovadas as atividades desempenhadas pelo candidato para fins de prova de títulos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias, para avaliar se restou comprovado pelo candidato a existência das atividades realizadas para fins de pontuação em prova de títulos.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.



    5. A análise da controvérsia, que diz respeito a existência dos documentos comprobatórios dos títulos apresentados pelo candidato, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do edital.



    6. O reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    7. A discussão não se alinha ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral, que trata da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, uma vez que o Tribunal de origem limitou-se a entender comprovadas as atividades desempenhadas pelo candidato para fins de prova de títulos.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental não provido.